Tribunal: TJDFT
Processo: 0012579-69.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DA AUTORA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. RESGATE DO FUNDO APÓS A MIGRAÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS DA RÉ. PARCELAS PAGAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO PLENA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGULAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIOS. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada pelas partes, de forma clara e coerente.

2. Embargos da autora.

1.1. O acórdão embargado analisou todas as questões postas, concluindo que o enunciado da Súmula 289 do STJ, que determina a correção plena quando do resgate da reserva de poupança (aplicação dos expurgos dos planos econômicos), tem incidência apenas para os resgates efetuados quando em vigor o plano originário, antes de eventual migração ou portabilidade do plano de previdência, devendo-se afastar sua aplicação para resgates posteriores à migração.

2. Embargos da ré.

2.1. O acórdão foi expresso ao dispor que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda".

2.2. Da mesma forma, restou consignado que o valor do débito pode ser elaborado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do §2o do artigo 509 do CPC, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento, inexistindo qualquer omissão.

3. A pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.